Tribunal: TJMT
Processo: 1006290-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006290-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), DAVI BARBOSA DA SILVA - CPF: 019.323.241-35 (PACIENTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA VARA CRIMINAL DE COLÍDER (IMPETRADO), ROBERTO BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0055-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 059.798.981-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO –
CUSTÓDIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA, TAMBÉM, PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– PACIENTE QUE TERIA AMEAÇADO DE MORTE A FILHA DA VÍTIMA E OUTROS FAMILIARES – PRECEDENTES DO STJ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM OU ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA
– DECRETO DE PRISÃO QUE SE LIMITA A APONTAR DE FORMA MINUDENTE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS CONTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 315 DO CPP -
3. CONTRADITÓRIO DIFERIDO
– URGÊNCIA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DE ESGOTAMENTO DO PRAZO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 282, §3o DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É legítima a prisão preventiva decretada para acautelar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, que esteja lastreada em decisão fundamentada na gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, revelada pelo violento
modus operandi
empregado na consecução do ilícito, que demonstra a aparente periculosidade social do paciente e de seu comparsa, uma vez que teriam, em tese, invadido a residência de um familiar e ceifado-lhe a vida com diversos golpes de arma branca [faca], em razão de pequenas desavenças familiares; a indicar um desprezo às regras de convivência social e à unidade familiar.

2.

Demais disso, tendo em linha de conta que a maioria das testemunhas são familiares dos suspeitos, há um risco concreto de que se sintam intimidadas a depor em juízo, caso o paciente seja colocado em liberdade, mormente se considerado que a filha da vítima registrou um boletim de ocorrência noticiando supostas ameaças de morte direcionadas a ela e outras pessoas da família, perpetradas pelo favorecido nessa ordem e por seu filho e comparsa, a tornar insuficientes ao caso as restrições menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

3.

Não há falar em eloquência acusatória ou excesso de linguagem se no decreto prisional o magistrado prolator se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão acerca da indispensabilidade da prisão para salvaguarda da ordem pública e da instrução criminal, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais sobre os fatos e sem chancelar a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal do acusado.

4.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que, em se tratando de prisão cautelar, em razão da urgência ou perigo de ineficácia da medida, admite-se o contraditório diferido, sem que isto configure qualquer ilegalidade ou ofensa ao art. 282, §3o, do CPP. Assim, ressaindo dos autos que a decretação da prisão preventiva se deu na iminência do vencimento do prazo da prisão temporária, evidente a existência de urgência da medida apta a justificar a ausência de prévia intimação da i. Defesa à prolação do novel título prisional.

5.

Constrangimento ilegal não identificado. Prisão preventiva mantida, tal como decretada nos autos de origem.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

PACIENTE:

DAVI BARBOSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, por
decretar a prisão preventiva
em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 1000436-97.2021.811.0009 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 121, §2o, incs. II, III e IV do Código Penal
.

Contextualizando a impetração, narra a firmatária do remédio heroico que no dia
04/03/2021

o paciente compareceu espontaneamente
à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e informar seu endereço atualizado, porquanto suspeito de envolvimento no crime de homicídio perpetrado em face de
Roberto Barbosa da Silva
na madrugada de 01/03/2021; porém, na ocasião, foi surpreendido com o recolhimento ao cárcere por força de mandado de prisão temporária, motivo pelo qual optou pelo seu direito ao silêncio ao ser interrogado pela autoridade policial.

Prossegue afirmando que findas as investigações, inclusive com oitivas de testemunhas, produção de prova pericial e extração de mensagens armazenadas no telefone celular da vítima, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do paciente, a qual foi efetivamente decretada pela autoridade judiciária, sem a prévia intimação da defesa do paciente.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a impetrante a
não configuração dos requisitos da prisão preventiva
e a necessidade de se prevalecer
in casu
o princípio da presunção de inocência, mormente diante da imaculada vida pregressa do paciente e da
ausência de elementos concretos capazes de demonstrar o
periculum libertatis
, tratando-se o caso em exame do único registro criminal em seu desfavor, resultado de rancores antigos decorrentes de desavenças familiares, os quais não tem o condão de caracterizar a periculosidade do agente e tampouco a necessidade premente de seu recolhimento ao cárcere provisório para garantia da ordem pública, de modo que os
predicados pessoais favoráveis
lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade.

Em reforço, afirma que a gravidade em abstrato do crime não é motivo bastante para a excepcional privação antecipada da liberdade, demais disso, a fase investigativa já se encerrou, houve o oferecimento de denúncia e todos os acusados foram devidamente citados, acrescentando, em arremate, que também não há prova robusta da suposta ameaça feita à filha da vítima, tornando
incabível a prisão cautelar a pretexto de se garantir a regularidade da instrução criminal
.

Como segunda vertente, defende a
nulidade absoluta
do decreto segregatício à conta do manifesto
excesso de linguagem ou eloquência acusatória
, pois, o juízo
a quo
empregou fundamentos de cunho nitidamente opinativo sobre a dinâmica dos fatos, revelando com riqueza de detalhes o episódio delituoso e o
modus operandi
empregado, inclusive com manifestação da sua impressão pessoal a respeito da gravidade do delito, em flagrante usurpação da função que compete somente ao Conselho de Sentença; a ensejar a nulificação do aludido pronunciamento judicial, bem como a
“ocultação dos trechos tendenciosos reputados como excesso do juiz coator, riscando-os dos autos para evitar influência nos jurados do julgamento futuro”
.

À título de terceira causa de pedir, aponta a ocorrência de
violação ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, inc. LV da CF/88)
, visto que a d. autoridade judiciária de primeiro grau converteu a prisão temporária em preventiva
sem a prévia intimação da defesa para manifestação
, em desacordo com a determinação legal prevista no art. 282, §3o do CPP; destacando que o favorecido nessa ordem já se encontrava recolhido ao cárcere, a afastar a possibilidade de concessão do contraditório diferido frente à eventual urgência ou perigo de ineficácia da medida.

Forte em tais premissas e defendendo a suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, a impetrante vindica a concessão

in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de ver
revogada sua prisão preventiva
e, subsidiariamente, substituída pelo recolhimento domiciliar ou por medida cautelar de monitoramento eletrônico.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A exordial do
writ
veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 83451977 ao ID 83451980.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pela anterior distribuição do HC n.o 1003911-88.2021.811.0000, vieram-me conclusos para apreciação da medida liminar reclamada.

A tutela de urgência restou
indeferida
(ID 75118960), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio da documentação digital registrada sob o ID 79505572.

Por meio do parecer anexado no ID 80198469, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída no presente remédio heroico, bem como dos informes prestados pela d. autoridade tida por coatora, que o paciente foi preso
temporariamente
na data de
04/03/2021
, após comparecer espontaneamente à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e informar seu endereço atualizado, diante da existência de fundadas suspeitas de que estaria envolvido no crime de
homicídio qualificado
perpetrado em face de
Roberto Barbosa da Silva
na madrugada de 01/03/2021, na cidade e Comarca de Colíder/MT.

Findas as investigações, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face de
Davi Barbosa da Silva
, ora paciente, e de seu comparsa
José Antônio da Silva
, imputando-lhes o cometimento da conduta ilícita descrita no art. 121, §2o, incs. II, III e IV c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal. A exordial acusatória foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau em
30/03/2021
, oportunidade em que decretada a prisão preventiva dos acusados, como forma de
acautelar a ordem pública
e
garantir a regularidade da instrução criminal
; permanecendo o paciente recolhido ao cárcere provisório desde então.

Irresignada, insurge-se a impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses arguidas na presente impetração.

1.

Do decreto constritivo.

De início, a subscritora do
writ
busca desconstituir o ergástulo à conta da alardeada ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP, notadamente o
periculum libertatis
, visto que além de não restar efetivamente demonstrado risco à ordem pública, não subsiste o argumento de necessidade da prisão a pretexto de se garantir a regularidade da instrução criminal, mormente porque a fase investigativa já se encerrou e não há prova robusta das supostas ameaças proferidas pelo paciente às testemunhas.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 121, §2o, incs. II, III e IV do Código Penal
, cuja pena máxima em abstrato atinge patamar
superior a 4 (quatro) anos
. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, a exemplo do boletim de ocorrência, auto de extração de dados do aparelho celular apreendido, relatório de investigação, laudo pericial, certidão de óbito e laudo de necrópsia da vítima, bem como das declarações prestadas pelas testemunhas
Luciene Pereira Barbosa
,
Guilherme Pereira Barbosa
,
Vera Lucia Barbosa da Silva, Karina Pacheco de Freitas
e

Angélica dos Santos Oliveira da Silva
(ID 83828476, p. 04); tudo a revelar o provável envolvimento do paciente no cenário delituoso.

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
,
notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, evidenciada pelo violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida.

Com efeito, verte da documentação acostada à título de prova pré-constituída que no dia anterior aos fatos, a vítima
Roberto Barbosa da Silva
e os acusados
Davi Barbosa da Silva
, ora paciente, e seu filho
José Antônio da Silva
, estavam em uma confraternização de família quando, em determinado momento,
Roberto
e
Davi
teriam se desentendido, proferindo ameaças de morte recíprocas, que evoluíram para vias de fato.

No intuito de apartar a briga entre seu pai e tio,
José Antônio
acabou intervindo e se envolveu no entrevero. Sucede que, conquanto o ofendido
Roberto
tenha deixado o local após a confusão, e se dirigido à sua residência, há indícios de que a discussão com
Davi
persistiu mediante troca de mensagens de texto pelo celular.

Em seguida, por volta das 00h30min, o favorecido nessa ordem e seu filho teriam se dirigido até a casa de
Roberto Barbosa da Silva
e, supostamente imbuídos de
animus necandi
e munidos com arma branca [faca], desferiram pelo menos 15 (quinze) golpes nas regiões do tórax, pescoço e mãos da vítima, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Como as casas na região são próximas,
Luciene Pereira Barbosa
e
Guilherme Pereira Barbosa
, sobrinhos de
Roberto
, ouviram seus gritos de socorro e foram averiguar o que acontecia no imóvel de seu tio, oportunidade em que conseguiram visualizar dois sujeitos deixando o local em uma motocicleta. Ao adentrarem o imóvel, encontraram o tio
Roberto Barbosa da Silva
desfalecido no chão próximo à porta da cozinha e, embora tenham acionado o Corpo de Bombeiros, quando a viatura chegou ao local, a vítima já estava sem vida.

À vista disso, na contramão do que tenta incutir a impetrante, concluo que a segregação cautelar se revela imprescindível para
resguardar toda a coletividade do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente
que, além de demonstrar um aparente desprezo pela vida humana e pelas regras de convivência social, revela sua indiferença quanto à unidade familiar; mormente porque, ao que parece, em decorrência de pequenas desavenças, uniu-se a seu filho
José Antônio Barbosa da Silva
e ceifou a vida de seu irmão
Roberto Barbosa da Silva
dentro de sua própria residência, com mais de 10 (dez) golpes de arma branca; o que, à priori, demonstra a aparente periculosidade social do agente e justifica a manutenção do ergástulo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SEQUESTRO QUALIFICADO. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. IDONEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313, 315 e 282, I e II, do Código de Processo Penal, com as alterações dispostas pela Lei n. 13.964/2019.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. Na hipótese, o paciente é acusado de integrar organização criminosa que realiza julgamento de pessoas, paralelo ao Estado, com possível sentença de morte.

3. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 542332 SP 2019/0322553-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Além do mais, a d. autoridade inquinada de coatora destacou em seus pronunciamentos que a medida segregatícia seria indispensável, também,
para assegurar a regularidade da instrução criminal
, mormente porque a maioria das testemunhas são
familiares dos acusados
e da vítima, e por isso poderiam se sentir intimidadas ao prestarem seus depoimentos em juízo; ressaltando, outrossim, que o paciente e seu filho e comparsa
José Antônio Barbosa da Silva
teriam
proferido ameaças de morte à filha do ofendido, bem assim, a outros membros da família
; o que justifica, ainda com mais razão, a manutenção do claustro provisório.

Sobre o assunto, há posicionamento recente exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
havendo menção a situações concretas que demonstrem ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, qual seja, ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar”
(HC 592.291/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real
periculosidade
deste, à
gravidade concreta da conduta a ele atribuída
e ao risco de que, em liberdade,
prejudique a instrução criminal
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Portanto, a meu ver, o silêncio do legislador quanto às hipóteses em que admitida a cautelar extremada para garantia da ordem pública e da ordem econômica enseja a conclusão de que, nesses casos, é cabível tão somente a prisão preventiva. Sobre o tema, colho a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais,
conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”
(AgRg no RHC 140.236/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). Grifei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
salvaguardar a ordem pública e resguardar a higidez da instrução criminal
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Da nulidade do decreto segregatício por excesso de linguagem ou eloquência acusatória.

À título de segunda causa de pedir, a nobre causídica sustenta a nulidade da decisão constritiva à conta do manifesto excesso de linguagem, argumentando, nesse viés, que o d. juízo
a quo
empregou fundamentos de cunho opinativo sobre a dinâmica dos fatos, expondo em detalhes o episódio criminoso e o
modus operandi
empregado; o que, no seu ponto de vista, ensejaria a nulificação do aludido pronunciamento judicial, bem assim a “
ocultação dos trechos tendenciosos reputados como excesso do juiz coator, riscando-os dos autos para evitar influência nos jurados do julgamento futuro”
.

Todavia, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pela impetrante,
não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés
.

Como é sabido, a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais é garantia constitucional, prevista no art. 93, inc. IX e art. 5o, inc. LXI; e sua inobservância pelo julgador enseja nulidade. Exatamente por isso, em decorrência da natureza excepcional que detém a prisão cautelar, é imprescindível que o decreto segregatício esteja devidamente fundamentado, pressupondo a inequívoca demonstração da base empírica que justifique a imposição da cautelar extremada, nos termos do art. 315,
caput
, do CPP.

Destarte, examinando atentamente o inteiro teor do pronunciamento judicial objurgado, não vislumbro considerações ou assertivas capazes de, em caso de eventual pronúncia do paciente, exercer verdadeira influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença.

Extrai-se do aludido
decisum
que o d. magistrado singular não se excedeu, ao revés, motivou seu convencimento de forma minuciosa, indicando os elementos de cognição colhidos na fase investigativa que evidenciam a
prova da materialidade delitiva
, os
indícios de autoria
e a
imprescindibilidade da custódia cautelar para acautelar a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução criminal
; mas em momento algum externou opiniões pessoais sobre as provas ou assentou que a responsabilidade penal do increpado é inequívoca, de sorte que não restou caracterizado o malfadado vício da eloquência acusatória.

3.

Da ofensa ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF/88).

Por fim, a subscritora do
writ
aponta a ocorrência de violação ao princípio constitucional do contraditório, argumentando, nesse desiderato, que o d. juízo
a quo
converteu a prisão temporária em preventiva sem a prévia intimação da defesa para manifestar-se, em desacordo com o determina o art. 282, §3o do CPP.

Contudo,
também não vejo plausabilidade na aludida pretensão defensiva.
Explico.

Há muito a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que,
diante da urgência e do perigo de ineficácia das prisões cautelares
, admite-se, nesses casos, o chamado
contraditório diferido
, com posterior revisão do ato judicial combatido, sem que isso configure ilegalidade ou violação à disposição legal contida no art. 282, §3o do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, veja-se o seguinte precedente do c. STJ:

“Inicialmente, observo que a novel redação do §3o do art. 282 do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a aplicar o contraditório diferido nos casos em que há urgência na decretação da medida cautelar, ou quando há perigo de sua ineficácia, caso haja prévia intimação da parte.
No caso dos autos, é bem de ver a subsunção à excepcional autorização referida, tendo em vista se tratar de pedido pela decretação da prisão preventiva,
o que configura situação de urgência como decorrência da própria natureza dos pressupostos da custódia cautelar.”
(
STJ – PET no HC: 581301 SP 2020/0113178-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2020). Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, verifico que, conquanto o paciente, de fato, estivesse recolhido
temporariamente
ao cárcere desde o dia
04/03/2021
, a decretação de sua prisão preventiva deu-se somente no dia
30/03/2021
, ou seja,
na iminência do fim do prazo de 30 (trinta) dias da prisão temporária [04/04/2021], o qual, inclusive, coincidia com o feriado prolongado da Páscoa, não havendo como desconsiderar a urgência da medida, a justificar o contraditório diferido.

E ainda que fosse diferente, há de se ter em conta que em matéria de nulidade, vigora no processo penal o princípio do
pas nullité sans grief
, impondo-se para o reconhecimento da nulidade, ainda que absoluta, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte
(AgRg no HC 285.221/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)
.

Portanto, tendo em linha de conta que após a prolação do decreto de prisão preventiva foi concedido prazo à defesa técnica para que, querendo, impugnasse a aludida decisão judicial – o que ensejou, inclusive, a impetração do vertente remédio heroico – não constato a existência de efetivos prejuízos experimentados pelo favorecido nessa ordem tão somente em razão do diferimento do contraditório.

Diante de todo o exposto, e considerando que não foram identificadas ilegalidades flagrantes, abuso de poder, teratologia ou abuso de poder ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAVI BARBOSA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos da Ação Penal n.o 1000436-97.2021.811.0009 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021